Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. INTERCORRÊNCIAS. CORREÇÃO EFETUADA. AUSÊNCIA DE REGISTROS NO PRONTUÁRIO E DE ACOMPANHAMENTO POR MEIO DE FOTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INSATISFAÇÃO PESSOAL. PROVA TÉCNICA NÃO INDICA PERSISTÊNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. ERRO MATERIAL DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Consoante orientação da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a contratação de procedimento estético consiste em uma obrigação de resultado, de modo que a falta de alcance do resultado esperado implica a própria inexecução da obrigação, atraindo, ainda, a presunção de culpa do profissional, a quem cabe provar alguma excludente da sua responsabilidade.
2. Por outro lado, a ausência do resultado esperado deve ser aferida de acordo com critérios técnicos e não meramente com base na análise subjetiva da parte.
3. A falha na prestação do serviço, ainda que não relacionada a um erro no procedimento em si (preenchimento labial), pode ser constatada na ausência de registro e de acompanhamento adequados, os quais são esperados na prática profissional em questão (atendimento médico ou estético).
4. No caso, houve intercorrências nos procedimentos de Lifting facial com colocação de fios e preenchimento labial com ácido hialurônico. Foram realizados procedimentos complementares indicados para as intercorrências, as quais foram solucionadas.
5. Conforme descrito pelo Sr. Perito, a autora apresentou intercorrências que são consideradas eventos adversos ou efeitos colaterais diversos de complicações ou dano estético que poderiam trazer consequências severas e significativas. O Expert também esclareceu que a autora realizou as medidas para corrigir as intercorrências, quais sejam, a retirada da parte do fio que saiu pela pele e o retoque para correção do volume labial, e não há registro da persistência dos eventos adversos, uma vez que corrigidos.
6. Não merece provimento o pedido de condenação da ré por danos morais e estéticos. Ausentes sequelas ou deformidades.
7. Diante da constatação de erro material na distribuição da sucumbência na origem, tendo em vista que cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, porém somente houve condenação da ré aos ônus sucumbenciais, deve ser feita a correção de ofício.
8. Apelação da autora e da ré conhecidas e não providas.